Tribunal: TJSP
Processo: 2081371-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença. R. decisão que, não reconhecendo a ocorrência da aventada prescrição intercorrente, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. Recurso só da executada. Diante do quanto decidido no Recurso Especial no 1.604.412/SC, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, admitido como incidente de assunção de competência, de ser reconhecida a incidência

Ementa:
Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença. R. decisão que, não reconhecendo a ocorrência da aventada prescrição intercorrente, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. Recurso só da executada. Diante do quanto decidido no Recurso Especial no 1.604.412/SC, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, admitido como incidente de assunção de competência, de ser reconhecida a incidência da prescrição intercorrente e extinguir o processo, e isso nos termos dos artigos 487, II e 924, V, do Código de Processo Civil. Recurso provido.